Tribunal: TJPA
Processo: 0817691-26.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817691-26.2025.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS JATENE, JOZIVAM DE ALMEIDA CARVALHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO E COISA JULGADA. DESPROVIMENTO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou demanda anulatória de ato administrativo cumulada com reintegração ao cargo de policial militar. O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição quinquenal do direito de ação em relação ao primeiro autor e extinguiu o feito sem resolução de mérito, em virtude de coisa julgada material, em relação ao segundo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa; (ii) saber se o ato administrativo de licenciamento de militar eivado de suposta nulidade absoluta afasta a incidência do prazo prescricional quinquenal; e (iii) saber se a alegação de fatos supervenientes, decorrentes do cumprimento da punição após reintegração temporária, possui o condão de afastar a eficácia preclusiva da coisa julgada estabelecida em ação judicial anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o feito é extinto com fundamento na prescrição e na coisa julgada. O reconhecimento de causas extintivas do direito torna inútil a dilação probatória.

4. O ato administrativo de licenciamento ou exclusão de servidor público possui efeitos concretos. O prazo prescricional aplicável é de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. A arguição de nulidade absoluta não torna a pretensão imprescritível contra a Administração Pública.

5. A legalidade do ato de licenciamento disciplinar do segundo autor já foi exaustivamente apreciada e validada em sentença judicial transitada em julgado. A formulação de nova ação sob a roupagem de fatos novos, que consistem apenas na concretização do ato após encerramento de provimento precário, viola a coisa julgada e atrai a regra do art. 508 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide para aplicação de prescrição e coisa julgada não acarreta cerceamento de defesa.

2. A ação que visa à anulação de exclusão de militar submete-se ao prazo prescricional de cinco anos estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, independentemente de alegação de nulidade absoluta.

3. É vedada a rediscussão de ato administrativo disciplinar chancelado por decisão judicial transitada em julgado, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada material.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 11, 99, § 3º, 355, I, 485, V, e 508.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 5.264/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 29.03.2022; STJ, AgInt nos EDv nos EAREsp 1.380.304/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 16.03.2021; TJPA, Apelação Cível 0804936-57.2022.8.14.0015, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.06.2025; TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0002790-21.2013.8.14.0200, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.03.2025; TJPA, Apelação Cível 0001206-48.2006.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
FRANCISCO DE ASSIS JATENE
e
JOZIVAM DE ALMEIDA CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará
nos autos da
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO
ajuizado pelos recorrentes em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da demanda, os autores narram que ingressaram nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará mediante concurso público e que exerciam suas funções regularmente, até serem alvo de processos administrativos e decisões supostamente arbitrárias que culminaram em suas exonerações, com inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Em relação ao coautor Francisco de Assis Jatene, a exordial sustenta que sua exoneração derivou de um procedimento eivado de vícios. O demandante alega ter sido vítima de perseguição sistemática e coação psicológica por parte de superiores, o que resultou em severo abalo emocional e em sua internação no Hospital da Polícia Militar.

Aduz que, nesse contexto de vulnerabilidade, foi compelido a assinar documentos que formalizaram o seu desligamento, sem a instauração de processo administrativo disciplinar prévio, sem avaliação por junta médica e sem a devida publicação do ato no Diário Oficial ou em Boletim Interno da corporação.

Por sua vez, no que tange a Jozivam de Almeida Carvalho, a inicial relata que o autor foi submetido a um Conselho de Disciplina cujas acusações seriam fática e logicamente inconsistentes. Sustenta que o referido conselho chegou a ser anulado, com o reconhecimento de sua nulidade no âmbito da Justiça Militar por decisão unânime nos autos do Mandado de Segurança nº 2006.1.000089-2, o que ensejou a sua reintegração temporária por força de decisão judicial transitada em julgado.

Contudo, alega que foi novamente excluído das fileiras da corporação por meio de um ato monocrático e desprovido de contraditório, exarado por um oficial superior que se aposentou logo em seguida. O autor destaca, ainda, ter continuado a exercer suas funções por mais 2 (dois) anos após essa segunda exclusão, o que evidenciaria a ilegalidade da medida, além de atribuir o ato a represálias por ter denunciado irregularidades internas cometidas por superiores.

O feito foi originariamente distribuído à 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, cujo Juízo declinou da competência para a Justiça Militar estadual, nos termos do art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal.

Recebidos os autos na Vara Única da Justiça Militar, o magistrado determinou a emenda à inicial para a juntada da cópia integral dos procedimentos disciplinares e das decisões judiciais pretéritas mencionadas pelos autores.

Após o cumprimento da diligência, sobreveio a sentença ora impugnada, proferida em sede de julgamento liminar. O Juízo reconheceu a prescrição quinquenal do direito de ação em relação a Francisco de Assis Jatene, fundamentando-se no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, ao constatar que o licenciamento ocorreu em junho de 2000, enquanto a presente demanda foi ajuizada apenas em maio de 2025.

Em relação a Jozivam de Almeida Carvalho, o juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por vislumbrar, em que pese a existência do Mandado de Segurança nº 2006.1.000089-2 no qual fora determinado a concessão de segurança por não ter sido apreciado recurso administrativo por parte do autor, à época dos fatos, o mesmo fora dispensado posteriormente a sua reintegração, respeitando todos os procedimentos legais. Tal situação fora constatado nos autos do processo nº 0000129-11.2009.8.14.0200, cuja pretensão e as partes são idênticas ao que fora narrado nos presentes autos, bem como já fora julgada improcedente e cujo trânsito em julgado operou-se no ano de 2015.

Irresignados, os autores interpuseram o presente Recurso de Apelação. Preliminarmente, suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado e liminar da lide suprimiu a fase instrutória, inviabilizando a produção de provas testemunhais e documentais imprescindíveis para a comprovação da coação psicológica, das omissões administrativas e dos desdobramentos fáticos supervenientes.

No mérito, postulam a reforma do julgado. Quanto a Francisco de Assis Jatene, defendem o afastamento da prescrição sob a tese de que o ato administrativo que o desligou é absolutamente nulo, por não ter observado as formalidades legais e não ter sido publicado oficialmente, o que impediria a deflagração do termo inicial do prazo prescricional.

Em relação a Jozivam de Almeida Carvalho, rechaçam a ocorrência de coisa julgada material, asseverando que a atual demanda se ampara em causa de pedir diversa daquela julgada em 2015, notadamente em razão de fatos novos e supervenientes, tais como a inércia e a omissão contínua da Administração Pública em dar cumprimento definitivo à ordem de reintegração e a nova exclusão efetuada à revelia do devido processo legal.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pelo total desprovimento do apelo. Sustentou, amparado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a prescrição quinquenal alcança inclusive os atos administrativos reputados como nulos, consolidando a situação jurídica pelo decurso de 25 (vinte e cinco) anos.

Ademais, defendeu a escorreita aplicação da extinção por coisa julgada em relação ao segundo apelante, uma vez que a questão já foi definitivamente pacificada na demanda ajuizada nos autos do processo 0000129-11.2009.8.14.0200.

Instado a se manifestar no primeiro grau de jurisdição, o representante do Ministério Público Militar ratificou os termos das contrarrazões estatais, opinando pela manutenção da sentença em face do evidente transcurso do prazo prescricional e da configuração da coisa julgada.

Nesta Instância, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça Cível. Em parecer, o órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. O
Parquet
ponderou que a gravidade das alegações de nulidade absoluta por vício de consentimento e inobservância de publicidade, bem como a narrativa de fatos supervenientes à primeira ação judicial, demandam dilação probatória adequada, configurando-se o cerceamento de defesa pelo julgamento precoce da lide.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, passo a apreciar o recurso.

A insurgência recursal devolve a esta Corte de Justiça a apreciação de 2 (duas) matérias processuais e materiais distintas, que embasaram a extinção prematura do feito pelo magistrado, sendo a consumação da prescrição quinquenal do fundo de direito em desfavor do coautor Francisco de Assis Jatene, e a configuração da coisa julgada material em relação ao coautor Jozivam de Almeida Carvalho.

Ademais, ambos os apelantes suscitam a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide. Por imperativo de lógica processual, examinarei a referida preliminar em conjunto com o mérito de cada autor.

1. DA SITUAÇÃO DE FRANCISCO DE ASSIS JATENE

O Juízo de primeira instância reconheceu a prescrição do direito de ação do coautor Francisco, com supedâneo no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932. Em sede recursal, o apelante argumenta que o ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar estaria eivado de nulidade absoluta — por vício de coação psicológica e ausência de publicidade —, razão pela qual seria imprescritível.

A tese do apelante esbarra em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento inabalável de que o ato administrativo de licenciamento ou exclusão de servidor público consubstancia-se em um ato de efeitos concretos. Afasta-se a incidência da Súmula 85 do STJ, operando-se a prescrição do próprio fundo de direito.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO ANTERIOR À CF/88. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE RESTABELECEU A SENTENÇA, QUE APLICARA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 485, V, DO CPC/73, QUANTO À MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão que extinguiu a Ação Rescisória, sem resolução de mérito.

II. No caso, trata-se de Ação Rescisória, ajuizada pelo ora agravante, com fulcro no art. 485, V, do CPC/73, visando desconstituir acórdão prolatado pela Sexta Turma do STJ, ao fundamento de que "esta se insurge contra afronta às cláusulas pétreas que preservou a dignidade da pessoa humana, bem como ao direito fundamental em particular capitulado no inciso LV, do art. 5º e, também, ao que estabelece o art. 37, ambos consagrados na Carta Magna".

III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 485, V, do CPC/1973, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo.

Deste modo a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos" (STJ, AR 4.992/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/03/2017).

IV. No caso, o acórdão rescindendo em nenhum momento examinou a controvérsia acerca "da prescritibilidade de ação em que se pleiteia a reparação dos danos ocorridos por força de violação dos direitos fundamentais da pessoa humana e, também, de qualquer dispositivo constitucional", nem com relação ao fato de que, "no momento em que demitiu o Suplicante, sem a instauração do devido e imprescindível processo administrativo disciplinar, o Suplicado afrontou o princípio da legalidade expresso no art. 37, da Carta Magna, transformando este ato em imprescritível em decorrência desta violação", ou que "o fato do Suplicante ainda se encontrar na fase de estágio probatório, não autoriza a demissão através de ato de exceção (...) merecendo, inclusive, data vênia, o agasalho dos ditames expressos na Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002 (...)

vez que nenhuma excepcionalidade haverá se comparado a um anistiado político", pois "o ato ex-offício do Suplicado, revestido de inequívoca motivação política e que demitiu o Suplicante do cargo de Delegado de Polícia, não só violou direito fundamental, como, também, violou literal disposição da Constituição Federal, se caracteriza, efetivamente, como um ato eminentemente próprio de uma ditadura militar (que ainda existia) proveniente de uma perseguição política, sendo, por todas essas razões, completamente imprescritível", a fim de conferir-lhes interpretação teratológica e em sentido contrário à sua literalidade.
Ao contrário, o acórdão rescindendo limitou-se a decidir que, em se tratando de ação proposta contra a Fazenda Pública, o direito de ação está sujeito à prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, o que inviabiliza o conhecimento da presente Rescisória.

V. Assim, "mostra-se inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei, quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" (STJ, REsp 1.648.617/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/05/2017).

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt na AR n. 5.264/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS PARA ALTERAR O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 168 DO STJ.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto, o acórdão originalmente impugnado não merece reprimenda, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 283/STF.

2. O STJ tem entendimento pacificado de que o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo, como no caso dos autos.

3. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato em fevereiro de 2006 e o ajuizamento da ação em março de 2016, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.

4. Incide, portanto, o óbice de conhecimento dos Embargos de Divergência constante na Súmula 168 do STJ, a qual estabelece: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.380.304/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021.)

Em prol da segurança jurídica, mesmo os atos administrativos contaminados por alguma nulidade absoluta submetem-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/1932. Não existe pretensão anulatória imprescritível contra a Fazenda Pública.

Compulsando os autos, é incontroverso que o licenciamento do apelante operou-se em junho de 2000. A demanda anulatória foi ajuizada somente em maio de 2025. Decorreram 25 (vinte e cinco) anos entre o ato impugnado e a provocação do Judiciário.

Operando-se a prescrição de forma tão flagrante, revela-se inútil a dilação probatória pretendida. Correto o magistrado ao aplicar o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, inciso I do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

2. DA SITUAÇÃO DE JOZIVAM DE ALMEIDA CARVALHO

No que tange ao apelante Jozivam de Almeida Carvalho, o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, vislumbrando a ocorrência de coisa julgada material em face da Ação Ordinária nº 0000129-11.2009.8.14.0200:

“ (...)

A prova documental colhida nos autos atesta que:

1. Os autores se encontravam no Comportamento BOM e possuía vários elogios por desempenho de bom serviço (fls.);

2. Solução do Conselho de Disciplina (fls.631/632):

(...)

RESOLVO:

1 Concordar integralmente com a conclusão a que chegaram os membros do Conselho de Disciplina, uma vez que após a análise criteriosa dos autos do presente CD, verificou-se que o SD PM RG 22.508 JOZIVAN DE ALMEIDA CARVALHO, SD PM RG 26.911 PAULO ROBERTO MAGALHÃES e SD PM RG 27.121 ANDRÉ DOS SANTOS ALMEIDA, todos pertencentes ao efetivo do 19º BPM, não possuem condições de permanência nas fileiras da Corporação por cometimento de transgressão da Disciplina Policial Militar de natureza GRAVE, que afeta a Ética Policial Militar, contrariando os incisos III, V, VII, XIII, XVI, XVII e XIX do art. 30 da Lei 5.251 c/c os incisos I, III, X, XIV, XV, XVII, XX e XXV, do art. 17 e ainda os incisos III, IV, VII, XI, XVI, XVIII, XXIII, XXIV, XXXII, XXXV e XXXVI do Art. 18, face ao disposto no Art. 112, Art. 114, inciso III (PRÁTICA DA ULTIMA TRANSGRESSÃO) e Art. 113, tudo da Lei nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006, já que ficou amplamente evidenciado nos autos que os SSDD PPMM JOZIVAN e ANDRÉ, no último dia 26 de julho de 2005, teriam descoberto que a Sra. Rosicleide Miranda da Silva era traficante de drogas, fazendo um acordo com esta para que continuasse a vender drogas em sua residência, bastando para isso que lhes pagasse a importância de R$ 20,00 (vinte reais) semanalmente, vindo a receber esta importância por pelo menos duas vezes, além de terem chegado, por meio de ameaça, ao nome da fornecedora de drogas de Rosicleide, Sra. Lúcia, conhecida como JAMAICA, de quem receberam o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), autorizando-lhe a abastecer o ponto, pois era bom, sendo que o SD PM JOZIVAN ainda esteve com Rosicleide de quem exigiu e recebeu a importância de R$ 100,00 (cem reais), enquanto que o SD PM MAGALHÃES ao tomar conhecimentos desses fatos, também fez um acordo com Rosicleide chegando a passar pelo menos duas vezes na boca de fumo para apanhar R$ 10,00 (dez reais). Por fim, o SD PM ANDRÉ mandou um bilhete para Rosicleide, que se encontrava presa, com o intuito de favorecer a todos os policiais militares envolvidos no episódio e assim não vissem seus nomes envolvidos na apuração destes fatos;

2 Excluir a bem da disciplina o SD PM RG 22.508JOZIVAN DE ALMEIDA CARVALHO, SD PM RG 26.911 PAULO ROBERTO MAGALHÃES e SD PM RG 27.121 ANDRÉ DOS SANTOS ALMEIDA, todos pertencentes ao efetivo do 19º BPM, em virtude de não possuírem condições de permanência nas fileiras desta Corporação, observando-se o prazo legal para interposição de recurso. Providencie a PM;

(...)

3. Decisão do Recurso Administrativo interposto (fls.661):

1. Conhecer e não dar provimento ao Recurso de Reconsideração de Ato interposto pelos SD PM RG 22508 JOZIVAN DE ALMEIDA CARVALHO, SD PM RG 26911 PAULO ROBERTO MAGALHÃES e SD PM RG 27126 ANDRÉ DOS SANTOS ALMEIDA, todos do 19º BPM, e, dessa forma ratificar seus licenciamentos a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar do Pará. Tome conhecimento a CorCPR-VI;

(...)

4. DISPOSITIVO: Destarte, com sua conduta delitiva infringiu o SD PM RG 22508 JOZIVAN DE ALMEIDA CARVALHO o art. 114, incisos III, da Lei 6.833/06 c/c art. 30, incisos, I, III, V, XII, XIII, XVI, XVII e XIX da Lei Estadual nº 5.251/85, configurando transgressão de natureza GRAVE. Fica licenciado a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar do Pará. SD PM RG 26911 PAULO ROBERTO MAGALHÃES infringiu o art. 114, incisos III da Lei 6.833/06 c/c art. 30, incisos I, III, V, XII, XIII, XVI, XVII e XIX da Lei Estadual nº 5.5251/85, configurando transgressão de natureza GRAVE. Fica licenciado a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar do Pará. SD PM RG 27126 ANDRÉ DOS SANTOS ALMEIDA infringiu o art. 114, incisos III da Lei 6.833/06 c/c art. 30, incisos I, III, V, XII. XIII, XVI, XVII e XIX da Lei Estadual nº 5.251/85, configurando transgressão de natureza GRAVE. Fica licenciado a bem da disciplina.

Pelo exposto, observa-se que:

1 - O Comandante Geral da PMPA, em um primeiro momento (homologação do conselho) não cumpriu os requisitos legais para a fixação da pena previstos no Código de Ética e Disciplina da PMPA;

2 No julgamento do recurso de reconsideração de ato interposto pelos autores, a Autoridade Superior cumpriu os requisitos legais de fixação da pena, valorando, inclusive, seus antecedentes, as agravantes, as causas a que determinaram;

3 Assim sendo, a punição aplicada aos autores foi uma conseqüência da conduta ilícita disciplinar grave por eles praticadas.

(...)

P E L O E X P O S TO,

Acolho a contestação do réu, julgo improcedente a ação, resolvendo o mérito, em inteligência ao disposto no art. 269, I do CPC.

Considerando que os autores se encontram beneficiados nos autos de justiça gratuita, declaro os mesmos isentos do ônus de sucumbência.

(...)”

Compulsando os autos daquela demanda anterior, cuja sentença de improcedência foi proferida em 09/12/2011, verifico que o apelante Jozivam de Almeida Carvalho já submeteu à apreciação judicial a legalidade do mesmo ato que fundamenta a presente lide: o licenciamento a bem da disciplina decorrente do Conselho de Disciplina instaurado para apurar transgressão de natureza grave.

Naquela oportunidade, o magistrado da Vara Única da Justiça Militar enfrentou exaustivamente os argumentos de mérito, atestando que a punição observou a legalidade, a proporcionalidade e a devida dosimetria, afastando, outrossim, o alegado cerceamento de defesa no processo disciplinar.

A alegação de
"fatos novos"
ou
"nova exclusão"
ventilada neste recurso não possui o condão de romper a barreira da coisa julgada. O exaurimento do ato administrativo após uma reintegração temporária ou precária nada mais é do que o cumprimento do ato já validado judicialmente. Aplica-se aqui a eficácia preclusiva da coisa julgada nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil (CPC), que repele todas as alegações que a parte poderia ter deduzido para anular o ato.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO JÁ DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ROGERIO PEREZ ALMEIDA DE SOUZA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação ordinária de nulidade de ato jurídico cumulada com reintegração em cargo público e indenização. O autor sustentou ter sido licenciado da Polícia Militar do Estado do Pará sem observância do contraditório e da ampla defesa, requerendo a nulidade do ato de desligamento, reintegração ao cargo e indenização por danos sofridos. A sentença reconheceu a existência de coisa julgada material oriunda de ação anterior com mesmo objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação cumpre os requisitos de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida; a mera repetição de argumentos da petição inicial sem enfrentamento dos fundamentos da sentença enseja o não conhecimento do recurso.

4.

No caso, o apelante deixou de apresentar argumentos específicos contra a fundamentação da sentença que reconheceu a coisa julgada, limitando-se a reiterar alegações genéricas já apresentadas na inicial, o que viola o princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura inobservância ao princípio da dialeticidade e conduz ao não conhecimento do recurso de apelação.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 485, V; 932, III; 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.338.534/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.021.569/PA, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 2.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.813.456/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2019.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804936-57.2022.8.14.0015 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-23)

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou a reintegração da policial militar excluída do quadro da corporação. O agravante sustenta a legalidade do ato administrativo de exclusão e a inexistência de afronta à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão é referente à legalidade da exclusão da recorrente da Polícia Militar, considerando se foram observados os princípios norteadores da atuação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Administração Pública, ao aplicar a penalidade de exclusão, deixou de considerar circunstâncias atenuantes previstas no artigo 18 do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, comprometendo a correta dosimetria da pena.

4.A exclusão a bem da disciplina, nos termos do artigo 98, VI, da Lei nº 5.251/85, possui natureza disciplinar, exigindo a observância dos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, sob pena de nulidade.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará reconhece que a exclusão de servidor público sem adequada dosimetria da penalidade caracteriza ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A reedição de ato administrativo com nova fundamentação para exclusão de servidor, após decisão judicial transitada em julgado que anulou o primeiro ato, afronta a coisa julgada.

2.A penalidade de exclusão de policial militar deve observar as circunstâncias atenuantes e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de nulidade.

3.O Poder Judiciário pode revisar atos administrativos que imponham penalidades disciplinares quando verificada afronta à coisa julgada ou desrespeito à proporcionalidade na dosimetria da pena.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; Lei nº 5.251/85, arts. 98, VI, e 123; Código de Ética e Disciplina da PMPA, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 705, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 3ª Seção, j. 22.08.2001; TJ-PA, APL nº 0000381-04.2015.8.14.0200, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Câmara Cível Isolada, j. 28.11.2016; TJ-PA, REEX nº 200730084338, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 29.04.2013.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0002790-21.2013.8.14.0200 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-03-10)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de reintegração ao cargo de policial militar, proposta pelo apelante, sem resolução de mérito, com fundamento na coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de reintegração ao cargo de policial militar é atingida pela coisa julgada, devido à repetição de ações anteriormente ajuizadas pelo apelante, com os mesmos pedidos e causa de pedir.

III. Razões de decidir

3. Configura-se a coisa julgada quando se repetem ações idênticas em relação às partes, causa de pedir e pedido, já decididas por sentença transitada em julgado, conforme o art. 337, VII, §§ 1, 2º e § 4º do CPC.

4. O apelante ajuizou ações anteriores com o mesmo pedido de nulidade do procedimento administrativo que resultou em sua exclusão da corporação, todas já transitadas em julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V; art. 337, VII, §§ 1º, 2º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL: 00209123520198190038; TJ-RS, AC: 50533014520198210001.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001206-48.2006.8.14.0301 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-09-23)

Acrescente-se, por oportuno, que na remota hipótese de o apelante possuir verdadeiro lastro jurídico para desconstituir o comando sentencial de 2011 no qual transitou em julgado em 2015 ou para exigir o cumprimento de alguma obrigação de fazer ignorada pela Administração decorrente do Mandado de Segurança pretérito, caberia a este fazer a utilização da ação processualmente competente para tal — a exemplo da Ação Rescisória nos estritos prazos decadenciais, ou a respectiva fase de Cumprimento de Sentença.

Optar por não se valer das vias corretas e partir novamente pela via do procedimento comum ordinário, transfigurando uma lide antiga sob a roupagem de fatos novos, torna a pretensão do autor altamente fantasiosa e desprovida de qualquer razoabilidade jurídica. O Poder Judiciário não é palco para o manuseio de lides temerárias visando burlar a imutabilidade das decisões.

Inexiste cerceamento de defesa, visto que o magistrado de piso agiu no estrito cumprimento do dever legal de impedir o bis in idem processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença vergastada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Arbitro honorários sucumbenciais em favor do Estado do Pará no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa indicado na exordial, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil (CPC).

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 15% (quinze por cento) valor da causa indicado na exordial, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, ante a validade do deferimento da gratuidade até o presente momento, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da constituição federal e do art. 99, §3º do Código de Processo Civil (CPC).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/06/2026